Tribunal: TJBA
Processo: 8000414-65.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000414-65.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: GILMAR GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEX RODRIGO DE MATTOS DUARTE, OLAVO FERREIRA DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE ATÉ A AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. ART. 26-A, § 2º, DA LEI Nº 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por devedor fiduciante, julgou procedentes os pedidos para suspender atos expropriatórios, autorizar a purgação da mora mediante depósito judicial das parcelas vencidas e encargos, determinar a apresentação de planilha atualizada do débito, restabelecer o contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária e condenar o réu ao pagamento das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o devedor fiduciante pode purgar a mora e manter o contrato de financiamento imobiliário após o início do procedimento extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997, quando ainda não averbada a consolidação da propriedade na matrícula do imóvel; (ii) estabelecer se é válida a consolidação da propriedade fiduciária efetivada no curso da demanda, após o ajuizamento da ação consignatória e a concessão de tutela judicial suspendendo os atos expropriatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 26-A, § 2º, da Lei nº 9.514/1997 assegura ao devedor fiduciante o direito de purgar a mora até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, hipótese em que o contrato de alienação fiduciária convalesce.

4. No momento do ajuizamento da ação consignatória, a matrícula do imóvel não continha averbação de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, conforme certidão imobiliária juntada aos autos.

5. A alegada intimação prévia para purga da mora e a posterior consolidação da propriedade, ocorrida apenas no curso da lide, não afastam o direito do devedor que buscou tempestivamente o Judiciário para exercer a faculdade legal de pagamento das parcelas vencidas.

6. A consolidação da propriedade fiduciária realizada após o ajuizamento da demanda e após a concessão de tutela de urgência suspendendo os atos expropriatórios não tem o condão de suprimir direito já exercido pelo devedor nos limites temporais fixados em lei.

7. A recusa do credor em fornecer o saldo devedor atualizado ou em viabilizar o pagamento das parcelas em atraso configura obstáculo indevido ao exercício da purgação da mora.

8. O direito de preferência previsto no art. 27, § 2º-B, da Lei nº 9.514/1997 somente se aplica após a consolidação regular da propriedade, não prevalecendo quando o devedor manifesta vontade de pagamento antes da averbação da consolidação.

9. A determinação judicial para apresentação de planilha atualizada do débito é medida necessária para possibilitar o depósito integral e o efetivo restabelecimento do contrato.

10. Aplica-se o princípio da causalidade para a condenação do credor fiduciário ao pagamento das custas e honorários advocatícios, diante da resistência injustificada à purgação da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O devedor fiduciante pode purgar a mora e convalidar o contrato de alienação fiduciária de imóvel até a data da averbação da consolidação da propriedade na matrícula imobiliária, nos termos do art. 26-A, § 2º, da Lei nº 9.514/1997.

2. A consolidação da propriedade fiduciária efetivada após o ajuizamento de ação consignatória não afasta o direito à purgação da mora exercido tempestivamente pelo devedor.

3. A recusa do credor em viabilizar o pagamento das parcelas vencidas antes da consolidação configura óbice indevido ao direito legal de purga da mora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 26, § 1º, 26-A, § 2º, e 27, § 2º-B; CPC, arts. 487, I, 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos mencionados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000414-65.2024.8.05.0110
, oriundos da
Comarca de
Irecê
, em que figura

como Recorrente o
BANCO
BRADESCO

S.A.
, sendo Recorrido
GILMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO.

09